Tribunal: TJMT
Processo: 1011845-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011845-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADOS:- MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA
Agravo de Instrumento n. 1011845-34.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais determinou a exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00.
O agravante alega que a negativação se deu em 2016, fato que descaracteriza o periculum in mora.
Diz que o entendimento atual é o de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado.
Insurge-se contra a multa fixada, que entende ser exorbitante, e contra o fato de não sido estipulado prazo razoável para o cumprimento.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que foi surpreendida ao ter seu cadastrado recusado no comércio local, em razão do seu nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
Aduz que a restrição seria decorrente de um débito com a agravante, do qual não tem conhecimento, bem como jamais foi notificada.
Por sua vez o agravante aduz ausência do dano, multa cominatória excessiva e prazo exíguo para o cumprimento da obrigação.
O objetivo da multa cominatória é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em valor suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição não exauriente.
No que concerne ao prazo para o cumprimento da decisão o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
No caso, o decisum não estipulou o prazo para cumprimento, o que remete à aplicação do § 3o do art. 218 do CPC (cinco dias). Dessa forma, realmente trata-se de período curto, considerando que, se trata de uma instituição bancária de grande porte que deverá efetuar buscas em todo o sistema interno, mesmo porque se trata de débito antigo.
Pelo exposto, defiro o pedido tão somente para estender o prazo do cumprimento da determinação para 15 dias.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator